Tribunal: STF
Processo: ARE 1263431
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS ATRIBUÍDO À FAZENDA PÚBLICA À QUAL SE ACHAR VINCULADO O PARQUET. ART. 91 DO CPC/2015. NÃO APLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECIAL DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é possível exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, devendo ser aplicada a Súmula 232/STJ, segundo a qual a Fazenda Pública à qual o Parquet se achar vinculado deve arcar com referida despesa. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a prevalência da regra especial prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85 em detrimento da regra geral do art. 91 do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 3, p. 85).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional e à súmula vinculante 10. 
    Nas razões recursais, alega-se que o Superior Tribunal de Justiça incorreu em error in procedendo, porquanto nova redação legislativa processual somente poderia ter sido afastada mediante a arguição de inconstitucionalidade do art. 91, § 1º, do CPC/15, observada a cláusula da reserva de plenário. Aduz, ainda, que precedente do Tribunal a quo, em que se observou a súmula 232 do STJ, não poderia ter sido aplicado ao caso em apreço, em que a Fazenda Estadual não é parte da ação civil pública, considerando que a determinação de adiantamento dos honorários periciais ocorreu na vigência do novo CPC. (eDOC 3, p. 139)
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, destaco que a parte colacionou, em seu recurso extraordinário, acórdão supostamente impugnado referente a autos diversos dos que são ora apreciados (eDOC 3, p. 126-128). Assim, a deficiência na fundamentação dificultou a exata compreensão da controvérsia, o que impediria, por si só, o seguimento do recurso, nos termos da súmula 284 desta Corte.
    Ademais, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (leis 7.347/1985 e 13.105/2015) consignou não ser possível exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas por ele ajuizadas, haja vista a incidência à espécie da regra especial do art. 18 da lei 7.347/1985, a afastar a aplicação da norma geral insculpida no art. 91 da lei 13.105/2015. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão: 
    “Por outro lado, não se acolhe o argumento da parte agravante de que a tese firmada no REsp 1253844/SC estaria superado em virtude da disposição do art. 91 do CPC/2015. 
    Quanto a esse aspecto, esta Corte Superior já se manifestou sobre a prevalência da regra especial prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85 em detrimento da regra geral do art. 91 do CPC/2015.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos:
    [...]
    No mesmo sentido, aponta-se a decisão tomada, em 11/4/2019, pela Primeira Turma deste STJ, no julgamento do RMS 59.927/SP (DJe 21/05/2019), em que este relator ficou vencido quanto à incidência do art. 91 do CPC/2015, tendo sido acolhido, por maioria do Colegiado, o voto proferido pela eminente Ministra Regina Helena Costa, que concluiu pela prevalência da regra especial prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85.
    Assim, não há falar em custeio da perícia técnica pelo Ministério Público”. (eDOC 3, p. 86-89)
    Assim, verifica-se que a análise da questão suscitada no recurso extraordinário, relacionada à violação do art. 97 da Constituição Federal, perpassa pelo exame da aplicação dos dispositivos das legislações mencionadas ao caso concreto. A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se, portanto, ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1223525 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019)
    Por oportuno, cito também os seguintes julgados proferidos por essa Corte: ARE 918.766, de minha relatoria, DJe de 11.12.2018; ARE 1.098.139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1.2.2018; e ARE 1.178.480, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20.3.2019. Assim, o único precedente do STF trazido pelo recorrente não tem capacidade de superar o entendimento já consolidado por esta Corte.
    Registro, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça incluiu exatamente a matéria objeto do presente recurso na sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.253.844, Rel. Min. Mauro Campbell Marques), a corroborar a natureza infraconstitucional da controvérsia.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente